Tribunal: TJDFT
Processo: 0003142-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (DUAS VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA MANTIDO. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações das vítimas e das testemunhas policiais, atreladas aos reconhecimentos dos réus tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, demonstraram que os apelantes praticaram os crimes de roubos narrados na inicial acusatória.
2. A palavra da vítima dos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às ocultas, merece especial relevo quando em harmonia com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
3. No caso concreto, não deve ser acolhido o pleito de redução da pena, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase de dosimetria da pena, reconhecida atenuante da menoridade relativa, a pena manteve-se inalterada, tendo em vista o entendimento adotado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase a Magistrada sentenciante corretamente aumentou a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), em face da existência da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, nos termos do inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal.
4. O quantum da pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente, a primariedade e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais impõem a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Inviável acolher os pedidos de isenção ou redução da pena de multa, de forma que a suposta incapacidade econômica do apelante deve ser aferida pelo Juízo das Execuções Penais.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos recorrentes como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.